Tribunal: STF
Processo: RE 1257997
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 100):
    CONSTITUCINAL. EXPLORAÇÃO DE LINHAS RODOVIÁRIAS MEDIANTE CONCESSÃO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTT. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONCESSÕES. 1. Ação civil pública movida pelo Ministério Público com o intuito de que se exija o cumprimento de norma constitucional que prescreve a obrigatória realização de licitações para a contratação de concessionários de serviço público; 2. A nítida natureza difusa dos interesses em disputa autoriza o agir do Parquet Federal; 3. Sendo da incumbência da ANTT a realização dos estudos prévios e das licitações é sua, e não da União, a legitimação passiva para a causa, assegurada a presença, como litisconsorte passiva necessária, da atual exploradora da linha; 4. Tratando-se de concessão que já é explorada, irregularmente, por mais de 10 anos (cerca de 14 anos) não se há falar em indenização pela retomada, pela. União, da exploração, no caso do atual concessionário não sair vitorioso na licitação; 5. A fixação de prazo para ultimar as regularizações deve considerar a necessidade das licitações serem realizadas sistematicamente e em bloco, assegurando a presença de interessados em todas as linhas. Escolha do prazo já estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em incidente de suspensão de liminar; 6. Provimento parcial das apelações e da remessa. ”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 5, p. 116).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 21, XII; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a nulidade do acórdão, posto que não considerou as omissões apontadas, que “a outorga a particulares da permissão para exploração do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros é de competência exclusiva da União” e que “não pode o Judiciário, sob o pretexto de defender supostos direitos, ordenar a efetivação ou não de ato administrativo discricionário” (eDOC 6, p. 83 e 93, respectivamente).
    Aduz, ainda, que “revela-se absolutamente contrária ao direito a decisão que cria para a ANTT obrigação de cumprir prazos que dependem da atuação de outros órgãos, como é o caso dos prazos estabelecidos para a aprovação do Plano de Outorgas pelo ministério dos Transportes. Não depende da ANTT o cumprimento dos referidos prazos” (eDOC 6, p. 94).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 10, p. 1)
    “Recurso extraordinário. Prorrogação de contrato de permissão de serviço público de transporte coletivo e interestadual de passageiros firmado antes do advento da CF/1988. Tema 339/RG. Incumbe ao Judiciário, quando provocado a tanto, o controle de atos administrativos com o fito de assegurar a observância do art. 175 da CF. Obrigatoriedade de licitação para prorrogação de contrato de concessão ou permissão de serviço público. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que diz respeito à alegação de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto a questão de fundo, constata-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 5, pp. 94-96):
    “(...)
    Sendo as licitações da incumbência da agencia ré, desnecessário se mostra a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual, sendo certo, mais, que a própria União, chamada a intervir, disse de seu desinteresse em obstruir a iniciativa do Ministério Público.
    (…)
    A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido é pueril. Não há qualquer impossibilidade do Judiciário examinar o agir do administrador e constrangê-lo, em sendo o caso, a adotar as providência impostas pela lei. E não há nisto qualquer invasão aos atos próprios do administrador, integrantes do mérito do ato administrativo. Aqui, todo o agir do administrador é vinculado. A Administração não tem, no assunto, poder discricionário. Não pode ela escolher realizar as licitações ou prorrogar os contratos de concessão como tem feito. Ao oposto. É dever do administrador cumprir a determinação constitucional e, fazendo cessar os contratos em vigência, eleger novos concessionários através do mecanismo democrático da licitação. 
    (…)
    Saber se a ANTT teve ou não culpa pela inoperância não é importante, sequer pertinente, para o desate do processo. A questão não é de culpa, mas, sim, de responsabilidade. E esta, a responsabilidade, indiscutivelmente a ré a tem. 
    (...)
    Afastando a tese dos que poderiam defender a natureza meramente programática da norma, a Lei 8.987/95 regulamentou a matéria, estipulando, no art. 42, § 2º, a caducidade dos contratos em andamento:
    As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por foça de legislação anterior, permanecerão válidos pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituição, prazo este que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.
    Esta disposição, data de 1995, queda sem cumprimento por longos 14 anos...(...).”
    A Procuradoria-Geral da República, sem seu parecer, assim manifestou: (eDOC 10)
    “Não se verifica a cogitada negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência do STF, sedimentada em repercussão geral (Tema 339), é firme no sentido de que a exigência de fundamentação não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas (AI n. 791.292 QO-RG, rel. o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). A controvérsia jurídica do recurso extraordinário foi resumida pelo Min. Gilmar Mendes, na decisão da SL 279/PE: (...)
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura, por si, ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º). Em caso análogo, a Corte disse: (...)
    (...)
    Ademais, é pacífica no STF a compreensão de que depende de prévia licitação a outorga de serviço público por meio de contrato de concessão ou permissão, reputando inconstitucionais as prorrogações de contratos sem a realização de certame público ' inclusive quanto a contratos firmados antes de 5 de outubro de 1988 (ARE 1.118.647 AgR/RJ, rel. o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019; ARE 869.007 ED-AgR/DF, rel. o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017; RE 626.844- AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014; RE 603.530-AgR, rel. min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.10.2013). O parecer é pelo desprovimento do recurso extraordinário.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.987/1995). Desse modo, a discussão referente à obrigação da parte recorrente de elaborar estudos e licitações em prazos determinados revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (cotejo entre a Resolução da ANTT 233/2003, o Decreto 2.512/1998 e as Leis 8.987/1995 e 10.233/2001). Providência vedada neste momento processual.
    2. Agravo regimental desprovido” (AI 736.056 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 25.4.2011)
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 743901 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.9.2013)
    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, conforme se demonstra na seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente